Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739718-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO REQUERIDO: VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de petição cível (“Querela Nullitatis Insanabilis”), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por EDGAR DA SILVA FAGUNDES e SOLANGE MARIA BERADO RIBEIRO em desfavor de MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA e VALDÍSIA AMARAL DE OLIVEIRA. Na inicial (ID 51482790), os autores descrevem que a pretensão é de anular “o Acórdão proferido pela 5a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Dos Territórios (“TJDFT”) nos autos do Agravo de Instrumento no 0714963-39.2019.8.07.0000 interposto pelos REQUERIDOS contra sentença proferida pela 9a Vara Cível de Brasília em Cumprimento de Sentença – no 0729719-84.2018.8.07.0001” (ID 51482790 – pág. 2). Defendem a competência deste Tribunal de Justiça para o julgamento da querela nullitatis insanabilis ora intentada, pois o acórdão que se pretende anular é oriundo desta Quinta Turma Cível. Relativamente ao cumprimento de sentença no 0729719-84.2018.8.07.0001, afirma que ele foi proposto pelos ora requeridos contra FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA, vindicando débito no valor atualizado de R$ 1.368.724,73. Diante das tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, os ora requeridos, nos autos do aludido cumprimento de sentença, aduziram que FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA promoveram fraude à execução, especificamente relacionada à alienação aos ora requerentes de imóvel situado no SHI/Norte, QI 5, conjunto 3, lote 1, no Lago Norte/DF, em 21/6/2013. Afirmam que os requeridos sustentaram nos autos do cumprimento de sentença que os ora requerentes tinham ciência da existência de demanda proposta em desfavor de FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA, afastando-se sua qualidade de terceiros de boa-fé. Apontam que os devedores naquele cumprimento de sentença salientaram a inexistência de fraude à execução, pois o registro de venda do imóvel em 5/6/2013 ocorreu quando a ação ainda tramitava. Em virtude disso, salienta que os ora requerentes instrumentalizaram embargos de terceiro (0701722-92.2019.8.07.0001), extinto sem resolução de mérito com base em decisão oriunda do cumprimento de sentença em que havia sido rejeitada a fraude de execução alegada. Continuam dizendo que, em face da decisão que rejeitou a alegação de fraude de execução no cumprimento de sentença, foi interposto o agravo de instrumento no 0714963-39.2019.8.07.0000, momento em que foi reformada a decisão anteriormente mencionada “para reconhecer a alienação do imóvel em razão de suposta fraude à execução e para determinar a penhora do imóvel situado na SHIN QI 05, conjunto 3, Casa 1 – Lago Norte – Brasília DF” (ID 51482790 – pág. 80. Com o trânsito em julgado do referido acórdão, asseveram, foi expedido termo de penhora do imóvel descrito, voltando os autos à origem, sem que, em momento algum, os ora requerentes fossem intimados na forma do art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil. Pontuam que, em virtude disso, apresentaram impugnação à penhora, não acolhida pelo Juiz de origem ao fundamento de que a ele não é dado se imiscuir na decisão já transitada em julgado do TJDFT sobre a ocorrência de fraude à execução. Noticiam que, contra tal decisão, interpuseram agravo de instrumento com o objetivo de declarar a nulidade do acórdão em que reconhecida a fraude à execução, “pois em momento algum houve a participação de terceiros interessados (ora agravantes) naquele feito” (ID 51482790 – pág. 9), com inobservância, portanto, dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como do contido no § 4o do art. 792 do CPC. Alegam que a liminar postulada neste agravo de instrumento foi indeferida, ao fundamento de que os ora requerentes tiveram ciência acerca do pedido de reconhecimento da fraude à execução, mas que a indigitada intimação ocorrem em 19/11/2018, enquanto que o acórdão em que reconhecida a fraude à execução se deu em 20/3/2020. Assim, apontam que, quando do retorno dos autos à origem, não foram intimados na forma do art. 792, § 4o, do CPC. Desse modo, argumentam que, “tendo em vista o trânsito em julgado do V. Acórdão proferido nos autos no 0714963-39.2019.8.07.0000 em que os REQUERENTES não foram intimados e não fizeram parte, além de não haver mais meios de recorrer ou reverter a decisão que reconheceu a fraude à execução, não restou aos REQUERENTES outra forma a não ser o ajuizamento da presente ação declaratória de nulidade” (ID 51482790 – pág. 11). Nessa linha, aduzem a nulidade do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0714963-39.2019.8.07.0000, a configurar vício processual insanável em virtude da violação ao disposto no art. 792, § 4o, do CPC. Destacam que apenas tomaram ciência do acórdão sobre a fraude à execução por meio da decisão em que determinada a expedição de termo de penhora nos autos do cumprimento de sentença no 0729719-84.2018.8.07.0001. Tecem considerações sobre a ausência de fraude à execução na espécie, bem como sustentam terem sido adquirentes de boa-fé. Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do cumprimento de sentença no 0729719-84.2018.8.07.0001 e o cancelamento do leilão agendado para 2/10/2023 até o julgamento final deste feito, afirmando a probabilidade do direito, consubstanciada nas alegações anteriormente mencionadas, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois há leilão judicial do imóvel agendado para o dia 2/10/2023. No mérito, pedem a declaração de nulidade em que reconhecida a fraude à execução (agravo de instrumento no 0714963-39.2019.8.07.0000), por afronta ao disposto no art. 792, § 4o, do CPC: i) “para que nessa oportunidade, com a participação do Sr. Edgar e da Sra. Simone neste processo judicial, seja apreciada e REJEITADA a alegada fraude à execução, para que se determine o afastamento da penhora da casa situada na SHIN QI 05, Conjunto 3, Casa 1, Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71.505-730”; ii) “Caso entenda-se pelo não acolhimento do pedido anterior, em pedido sucessivo, requer-se seja DECLARADA A NULIDADE do Acórdão que reconheceu a fraude à execução, proferido nos autos de no 0714963-39.2019.8.07.0000, pois em momento algum houve a participação dos terceiros interessados, para que se determine o cancelamento do Leilão agendado para 02/10/2023 e a intimação do Sr. Edgar e Sra. Solange para que, nos autos do cumprimento de sentença no 0729719-84.2018.8.07.0001, perante a 9a Vara Cível de Brasília, sejam intimados para se manifestarem sobre a suposta fraude à execução, de modo que possam exercer a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 792, § 4o do CPC”. (ID 51482790 – pág. 20) Custas recolhidas (ID 51482806 e 51482805). Os presentes autos foram, inicialmente, distribuídos à relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos em 19/9/2023, tendo sido proferida decisão determinando a redistribuição dos presentes autos, por prevenção, a esta relatoria em 22/9/2023 (ID 51656193). O feito foi, então, a mim redistribuído em 22/9/2023. É a síntese do necessário. Decido. Sem embargo das conclusões que possam ser adotadas no julgamento de mérito da presente petição, afiguram-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência verificada. Inicialmente, relativamente à competência para processamento e julgamento da querela nullitatis insanabilis, sobressai relevante ressaltar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra é a fixação da competência do juízo em que proferida a decisão supostamente viciada (CC n. 114.593/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 22/6/2011, DJe de 1/8/2011.). Na espécie, como o ato judicial que se pretende anular foi exarado pela 5a Turma Cível, a princípio e em juízo de cognição sumária, ainda que não exista previsão regimental ou processual específica, é da competência deste órgão o processamento e julgamento da querela nulittatis insanabilis, à luz da jurisprudência do STJ acima mencionada. Nessa esteira de intelecção, menciono o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO. QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO. COMPETÊNCIA. APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. o acórdão eivado de vício de nulidade pode ser rescindido tanto por ação rescisória quanto por ação anulatória ou qualquer outro meio processual adequado. Precedente. 2. A querela nullitatis é o instrumento adequado para corrigir vícios insanáveis que afetam o processo e, via de regra, deve ser processada no juízo que proferiu a decisão supostamente viciada. 3. O Regimento Interno da egrégia Corte não prevê a competência dos órgãos fracionários do Tribunal para processar e julgar a querela nullitatis. No entanto, o tema já foi objeto de apreciação no âmbito da Corte, ocasião em que ficou assentado que, na hipótese em que o vício surgir no julgamento da apelação, cabe ao Tribunal eventual anulação do ato. 4. Na sistemática processual vigente, incumbe à parte alegar, na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, arguir a nulidade, sob pena de preclusão (CPC, art. 278). No caso, verifica-se que, a autora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 05.10.2022, e, na ocasião, nada alegou acerca da suposta nulidade, ora suscitada. Se não bastasse, a lei processual adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se decreta a nulidade desde que não resulte em prejuízo à parte (CPC, art. 283, parágrafo único). 5. A circunstância de a autora não ter sido intimada pessoalmente para impugnar o recurso não revela a existência de prejuízo, visto que a ação foi extinta prematuramente, sem que tivesse sido citada, e a apelação foi provida apenas para determinar o prosseguimento do processo. E, durante o trâmite da ação, foram empreendidas várias diligências para ser localizada e efetivada a citação, sem sucesso, razão pela qual citada validamente por edital e representada pela Curadoria Especial, possibilitando, assim, o exercício do contraditório sobre o mérito do processo. 6. Julgou-se improcedente a ação.” (Acórdão 1742143, 07150842820238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, ainda em referência à discussão sobre a competência, é de se salientar julgado do Conselho Especial deste Tribunal em que assentada a natureza acessória da querela nullitatis e a necessidade de que seja processada perante o mesmo juízo competente para o feito principal (art. 61 do CPC), senão vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATS. NATUREZA ACESSÓRIA DA AÇÃO. ART. 61 DO CPC. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE PROFERIU O JULGADO QUE SE ALEGA NULO. 1. Devido à natureza acessória da querela nullitatis, esta deve ser proposta no juízo competente para a ação principal. 2. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.” (Acórdão 1628089, 07355960320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, os requerentes pretendem anular o Acórdão no 1236705 oriundo desta Quinta Turma Cível, ao argumento de que houve a inobservância do disposto no art. 792, § 4o, do CPC, que assim dispõe: “Art. 792. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.” Pois bem. Nos autos do cumprimento de sentença no 0729719-84.2018.8.07.0001, aviado por VALDÍSIA AMARAL DE OLIVEIRA e MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA em desfavor de LUCIANA BRASIL FERREIRA e FERNANDO MACHADO COELHO, os credores formularam pedido de reconhecimento de fraude à execução em razão da alienação do imóvel, situado no SHI/Norte, QI 5, conjunto 3, lote 1, no Lago Norte/DF, em 21/6/2013, pelos devedores a EDGAR DA SILVA FAGUNDES e SOLANGE MARIA BERADO RIBEIRO, ora requerentes (ID 25279721, no feito no 0729719-84.2018.8.07.0001). Em face da alegação de fraude à execução do bem descrito, e nos termos do § 4o do art. 792 do CPC, a Juíza de primeiro grau determinou a intimação do terceiro adquirente a se manifestar sobre a alegação de fraude à execução, a fim de que, caso quisesse, também pudesse opor embargos de terceiro (ID 26154480, no feito no 0729719-84.2018.8.07.0001). O requerente EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO manifestou ciência quanto à intimação realizada em 5/11/2018 (ID 26430117, no feito no 0729719-84.2018.8.07.0001). Extrai-se da tramitação do cumprimento de sentença, ademais, que EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, ora requerente, ajuizou embargos de terceiro em face dos credores e devedores (autos no 0701722-92.2019.8.07.0001) (ID 28204495 – págs. 2/3, no feito no 0729719-84.2018.8.07.0001). A Juíza do cumprimento de sentença rejeitou a alegação de fraude à execução (ID 39220044, no feito no 0729719-84.2018.8.07.0001), em razão da qual foi interposto pelos credores o agravo de instrumento no 0714963-39.2019.8.07.0000, que foi provido para reconhecer comprovada a fraude à execução alegada, com base nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CONDENAÇÃO EM 1a E 2a INSTÂNCIA. CIÊNCIA DO PROCESSO POR PARTE DOS COMPRADORES. RÚBRICA EM CERTIDÕES ESPECIAIS DE 1a E 2a INSTÂNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE E INSOLVÊNCIA DOS ALIENANTES. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fraude à execução ocorre quando o devedor dolosamente aliena, desvia, destrói ou danifica bens que já se encontrem constritos ou na iminência de sê-lo, de modo a reduzi-lo ao estado de insolvência ou agravar esta situação. 2. O STJ editou a Súmula 375, ainda sob a égide do CPC/1973, porém em pleno vigor para hipóteses de alienação de bem durante o trâmite de ação judicial, com potencial de reduzir o patrimônio do devedor a ponto de comprometer sua capacidade em cumprir a obrigação assumida. Narra o enunciado que "o reconhecimento da fraude à execução depende de registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 3. Os devedores alienaram o bem (imóvel situado na SHI/Norte QI 05, Conjunto 03, Lote 01 - Lago Norte/DF) por meio de uma Escritura Pública de Compra e venda na data de 21/06/2013, após a publicação da sentença, (em 13/04/2010) e do acórdão (em 10/01/2011), proferidos nos autos da ação de obrigação de fazer com reconvenção; que teve o seu trânsito em julgado somente na data de 02/02/2017. 4. Os compradores tiveram acesso as informações colhidas pelas Certidões Especiais de 1a e 2a Instância, tanto que eles rubricaram as referidas certidões, o que demonstra que os compradores tinham ciência da existência de processo que já havia condenado os vendedores em 1a e 2a Instância. 5. Os documentos confirmaram que os adquirentes do imóvel não são terceiros adquirentes de boa-fé do bem imóvel, pois na data em que alegam a aquisição do imóvel já havia em desfavor dos vendedores/agravados sentença judicial e acórdão, condenando-os ao ressarcimento de valores expressivos aos agravantes/credores. 6. Evidenciado, portanto, o consilium fraudis, ou seja, a manobra para evitar a realização de atos expropriatórios sobre o bem objeto da alienação. Configurada a hipótese de fraude à execução, diante da má-fé de terceiro adquirente (Súmula 375/STJ) e da situação de insolvência da alienante. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1236705, 07149633920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão pelos devedores, foram eles rejeitados (Acórdão 1290084, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020; e Acórdão 1326695, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021, ambos da Relatoria do Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível). Não obstante interposto recurso especial contra o referido acórdão, ele não foi admitido pelo Presidente deste Tribunal de Justiça (ID 157065919 – págs. 26/28, no feito no 0729719-84.2018.8.07.0001). Aviado agravo interno contra a aludida decisão, o Conselho da Magistratura deste Tribunal a ele negou provimento (Acórdão 1369806, 07149633920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 3/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021.), o que foi mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração contra o julgado (Acórdão 1386438, 07149633920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021). Interposto agravo em recurso especial pelos devedores (AREsp no 2076864/DF), foi desprovido em decisão monocrática da Ministra Maria Isabel Gallotti (ID 157065919 – págs. 46/56, no feito no 0729719-84.2018.8.07.0001), a qual foi mantida em julgamento de agravo interno pela Quarta Turma Cível do Superior Tribunal de Justiça (ID 157065919 – págs. 101/108, no feito no 0729719-84.2018.8.07.0001). O acórdão transitou em julgado em 28/4/2023 (ID 157065919 – pág. 114, no feito no 0729719-84.2018.8.07.0001). Retornando os autos à origem, o Juiz da causa, em observância ao decidido no agravo de instrumento no 0714963-39.2019.8.07.0000, oportunidade em que reconhecida a fraude à execução na alienação do imóvel ora objeto de contenda e determinada a sua penhora, promoveu o prosseguimento do feito, determinando aos credores que trouxessem matrícula atualizada do imóvel e planilha atualizada no débito (ID 157087340, no feito no 0729719-84.2018.8.07.0001). Em virtude do requerimento dos credores de que fosse levado a registro no cartório competente a fraude à execução reconhecida (ID 159082505, no feito no 0729719-84.2018.8.07.0001), o Juiz da causa deferiu em parte o pedido, determinando a inclusão dos terceiros interessados no feito, EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO e SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO, ora requerentes, determinando a expedição de termo de penhora, advertindo ser necessário constar o nome destes últimos como atuais proprietários, os quais deveriam ser também intimados do termo de penhora expedido, pessoalmente, por oficial de justiça (ID 159157671, no feito no 0729719-84.2018.8.07.0001). Diante das impugnações à penhora realizada pelos devedores e pelos terceiros interessados, ora requerentes, rejeitadas pelo Juiz de primeiro grau (ID 162636731, no feito no 0729719-84.2018.8.07.0001). Contra a aludida decisão, os devedores interpuseram agravo de instrumento (feito no 0728332-61.2023.8.07.0000), o que também fizeram os terceiros interessados, ora requerentes (feito no 0728277-13.2023.8.07.0000). Essa a síntese dos autos do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, entendo presente a plausibilidade da discussão relativa ao eventual descumprimento do disposto no art. 792, § 4o, do CPC, o que justifica a configuração da probabilidade do direito alegado, o que deverá, contudo, ser analisado de forma aprofundada e detalhada com o julgamento de mérito da presente querela nullitatis. No mais, também vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto agendada a hasta pública do imóvel objeto de controvérsia para o dia 2/10/2023. Assim, por cautela, sem embargo das conclusões que devam ser adotadas no julgamento de mérito desta petição, verifica-se ser o caso de deferir a liminar vindicada. Não obstante o deferimento da liminar, em virtude da urgência que o caso recomenda, também verifico a necessidade de que seja emendada a petição inicial, a fim de que os requerentes incluam no polo passivo da presente querela nullitatis os devedores originários, então agravados no agravo de instrumento no 0714963-39.2019.8.07.0000, sob pena de indeferimento da inicial, tendo em vista que a pretensão é anular acórdão de julgamento de recurso em que eles também figuraram como parte. Ante o exposto, presentes os requisitos legais autorizativos, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a tramitação do cumprimento de sentença no 0729719-84.2018.8.07.0001 até o julgamento desta petição pela 5a Turma Cível ou até que sobrevenha outra determinação desta relatoria. A determinação de sobrestamento do cumprimento de sentença contempla o cancelamento da hasta pública designada para ocorrer em 1o leilão em 2/10/2023 e em 2o leilão em 5/10/2023 (ID 168607528, feito no 0729719-84.2018.8.07.0001). Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem e ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais. Ato contínuo, intime-se os requerentes para promover a emenda da petição inicial com a inclusão de FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA no polo passivo desta petição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC). À Secretaria, para que anote a necessidade de tramitação associada deste feito com os agravos de instrumento no 0728332-61.2023.8.07.0000 e no 0728277-13.2023.8.07.0000, devendo tal registro constar também dos aludidos recursos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora